Tribunal: STF
Processo: ARE 1593604
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de seguimento. Majoração de honorários. Cláusula condicional. Não implementação da condição. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com majoração de eventual verba honorária previamente fixada nas instâncias de origem.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar suposta condenação indevida ao pagamento de honorários advocatícios.

    III. Razões de decidir

    3. Extrai-se dos fundamentos da decisão agravada que a majoração dos honorários advocatícios foi expressamente condicionada à “existência de prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem”. 

    4. Logo, ausente a hipótese de incidência da condição estabelecida na decisão, não há que se falar em imposição indevida de majoração ou mesmo de pagamento de honorários.

    5. Por tais razões, a decisão agravada não merece reforma.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.